Tribunal: TJDFT
Processo: 0003766-22.2015.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS. CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA ESTABELECIDA COM O OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. FATOS PROVADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A união estável, como entidade familiar, é conceituada pelo art. 1.723, do CC, com as seguintes palavras: "é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família".
2. Se as provas constantes dos autos comprovam a alegação contida na inicial de que a autora e o de cujus conviviam em união estável e de que havia entre ambos o affectio maritalis, a procedência do pedido de reconhecimento da união estável é medida que se impõe.
3. Apelo não provido.